Tribunal: TJDFT
Processo: 0734894-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PEDIDO CONSIDERADO PREJUDICADO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.
2. Devem ser providos os embargos de declaração para que o Colegiado se manifeste sobre pedido da parte, formulado em sede de agravo de instrumento, ainda que para declará-lo prejudicado diante do resultado do julgamento do recurso originário.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos.